Tribunal: TCU
Processo: 000.373/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389471 (Objeto: O empregado Ney de Souza Cacim atua como procurador jurídico do CROBA desde 01/06/2020 sem aprovação em concurso público.O cargo de procurador jurídico precisa ser ocupado por servidor concursado porque suas atribuições são próprias da advocacia pública. Quando o CROBA nomeia um comissionado para representar em juízo e emitir parecer, burla a regra do concurso público.Não é possível que essas atividades sejam efetuadas por uma pessoa nomeada livremente pelo presidente pois as atividades são exclusivas de quem foi aprovado em concurso público.Como ocorre o descumprimento da regra constitucional, peço ao TCU que anule o ato de nomeação do Procurador Jurídico comissionado e proíba o Presidente de atribuir a função de representar o CROBA em juízo e emitir parecer de licitação ou qualquer outro para empregado comissionado.O procurador Ney Cacim ainda foi doador da campanha do presidente para vereador.)

Inteiro teor:
Acórdão 610/2026-TCU-Plenário Examina-se o pedido de prorrogação apresentado pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA) quanto ao prazo concedido para atendimento à determinação proferida no item 9.2 do Acórdão 1936/2025-TCU-Plenário (peça 27): "9.2. determinar ao CRO/BA que, no prazo de 60 (sessenta) dias, elabore e apresente plano de ação, com os requisitos do art. 7o, § 4o, da Resolução TCU 315/2020, indicando os responsáveis e os prazos para implementação de cada uma das medidas a serem adotadas de modo a que a atividade finalística da Procuradoria Jurídica seja desempenhada por analistas jurídicos, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS);" Considerando que o documento apresentado a esta Corte em 17.9.2025 pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia (peça 36) foi intitulado como pedido de reexame. Considerando que o ministro Walton Alencar, sorteado relator do recurso (peça 39), em despacho de 24.2.2026, assinalou que, "conforme jurisprudência pacificada desta Corte, pedidos de dilação de prazo para cumprimento de determinações não possuem natureza recursal", de modo que "eventual modificação do cronograma de execução ou prorrogação de prazo para atendimento de decisão do Tribunal deve ser apreciada pelo relator da decisão originária, responsável pelo monitoramento da determinação, no caso, o E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira". Considerando que o ministro Walton Alencar concluiu que, "ante o exposto, e em consonância com a proposta da unidade instrutiva, não conheço do recurso, ante a ausência de natureza recursal da peça interposta, e determino a remessa imediata dos autos ao gabinete do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, para que aprecie, como entender de direito, o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo CRO/BA". Considerando que, no referido documento à peça 36, o CRO/BA esclarece que o prazo anteriormente concedido no item 9.2 do Acórdão 1936/2025-TCU-Plenário transcorreu durante o processo eleitoral, em curso à época, para renovação dos membros do conselho da autarquia, em contexto de transição de gestão e de necessidade de envolvimento da nova diretoria. Considerando que, por tal motivo, o CRO/BA solicita a modificação do "termo a quo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, determinando que os efeitos decisórios para atendimento ao subitem 9.2 do Acórdão 1936/2025-TCU-Plenário aguardem o encerramento do processo eleitoral em curso, passando a fluir a partir da publicação do ato homologatório do resultado das eleições para o próximo biênio 2026/2027". Considerando que a referida eleição foi homologada em 8.12.2025, conforme Decisão CFO-SEC-71 (peça 48). Considerando que a eleição foi homologada há mais de dois meses, sendo razoável a concessão de mais 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta deliberação, para que o CRO/BA elabore e apresente o plano de ação exigido. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva (peça 49), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo estabelecido ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA) para cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1936/2025-TCU-Plenário , a contar da notificação da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.373/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Odontologia da Bahia (15.246.655/0001-11). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.